Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.

2. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.

3. No caso dos autos, o devedor, ora agravado, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, limitando-se a apresentar declaração de imposto de renda, que consiste em documento elaborado unilateralmente pela parte, o qual, desacompanhado de quaisquer outros elementos probatórios, não é apto a comprovar a inexistência de outros imóveis de titularidade do executado.

4. Recurso conhecido. Documentos juntados com as contrarrazões não conhecidos. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.